Tribunal: STF
Processo: ARE 1568663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DECRETO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ACOLHIDA. CADERNO PROBATÓRIO SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS IMPUTADAS AO AGENTE. INFORMAÇÕES EXTRAJUDICIAIS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PALAVRAS DO POLICIAL QUE ATUOU NA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS. VALIDADE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO A SER EFETUADO E APRECIADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. BENEFÍCIO REQUERIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando-se os autos, observa-se que a materialidade delitiva encontra-se provada através dos documentos acostados ao processo, consistentes no Inquérito Policial (processo 5000221- 47.2024.8.24.0539/SC, evento 1, INQ1e processo 5000221-47.2024.8.24.0539/SC, evento 1, INQ2), pelo relatório final apresentado pela polícia (processo 5000221-47.2024.8.24.0539/SC, evento 4, REL_FINAL_IPL1) e relatório de missão policial (processo 5000221-47.2024.8.24.0539/SC, evento 1, REL_MISSAO_POLIC3); bem como pela prova oral produzida no feito, cujo teor, do mesmo modo, autoriza reconhecer a comprovação da autoria do crime de receptação (CP, art. 180, caput) imputada a RICARDO CAETANO CORREA.



    (...)



    O policial civil Lucas Finger Carvalho recorda que houve o furto dos bicos de cobre do chafariz localizado na Praça da República. Informou que, após análise das imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar dois indivíduos do sexo masculino, sendo que um permanecia vigiando enquanto o outro realizava o furto. As imagens permitiram acompanhar o trajeto dos suspeitos até o bairro onde residem. A partir disso, os investigados foram identificados como Douglas, já conhecido pela prática de furtos, e Luiz Rigone. Segundo o depoente, Luiz confessou a participação no furto, afirmando que a ideia partiu de Douglas e indicou o receptador dos objetos furtados, fornecendo a localização de sua residência. Em diligência no local, o receptador, identificado como Ricardo, alegou desconhecer que os bens eram provenientes de furto, informando que já havia repassado os objetos. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Ricardo, foi encontrado um aparelho celular que havia sido furtado meses antes no mesmo bairro, além de outros itens de procedência duvidosa, como televisores e celulares, ainda sob investigação. Sobre o reconhecimento de Douglas, o policial destacou que o identificou pelas imagens, considerando altura, estatura, modo de caminhar, trajeto percorrido e vestimentas. Luiz Rigone, embora não fosse conhecido por práticas de furto, já havia sido abordado na noite anterior ao crime em companhia de Douglas, vestindo as mesmas roupas vistas nas imagens do furto. O policial afirmou ainda que o trajeto dos suspeitos, desde a praça até a casa do receptador, foi quase todo captado pelas câmeras, exceto em algumas ruas sem monitoramento. Ressaltou que a receptação dos bicos ocorreu no mesmo dia do furto e confirmou que o celular encontrado na casa de Ricardo era produto de crime, sendo localizados outros objetos sob suspeita de origem ilícita (evento 107, VIDEO1). (Transcrição feita na sentença - evento 117, SENT1)



    (...)



    3. Luiz Ricardo Rigoni, segundo acusado pela subtração da res, teve o processo cindido (processo 5000250-97.2024.8.24.0539/TJSC, evento 74, DESPADEC1), não havendo, portanto, o interrogatório judicial do mesmo. No entanto, ao ser ouvido na Delegacia, após confirmar sua participação no furto, junto com Douglas Henrique dos Santos, vulgo "Dodô", foi pontual ao confirmar que, logo após a subtração, a res foi entregue para Ricardo Caetano Correa, em sua residência, ressaltando, sobre o acusado, que "ele só compra coisa roubada", senão vejamos: (02:34') "os bicos foi no São José, ele (Dodô) levou na casa do mais conhecido por 'Fubá', que eu conheço né"; (02:50') "ele é meio altinho assim, fortinho"; (02:58') "não sei com o que ele trabalha"; (03:03') "ele só compra coisa roubada". Questionado se Ricardo tinha condições de saber que o produto levado por Dodô era roubado, respondeu: (03:12') "sabe, sabe, porque o Dodô não faz outra coisa né, então ele sabe que é furtado, ele sabe que é roubado"; (03:26') "Ricardo pagou nos bicos para Dodô o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), por todos". Solicitado a descrever a casa de Ricardo, afirmou ser (04:41') "uma casa cinza e numeração 167". Sobre outros furtos realizados por Dodô, respondeu: (04:59') "ele roubou uma câmera, daí ele queria que eu roubasse, eu falei que não, daí ele acabou catando essa câmera e levando pra essa mesma pessoa, o mesmo 'Fubá'. (processo 5000221- 47.2024.8.24.0539/SC, evento 1, VIDEO4)



    Agrega-se a referido arcabouço de provas: a) O reconhecimento fotográfico de Ricardo Caetano Correa, feito por Luiz Ricardo Rigoni, na Delegacia, apontando-o como sendo o receptador da res (processo 5000221- 47.2024.8.24.0539/SC, evento 1, INQ1, p. 5 e 6); e



    b) Relatório Policial - de cujo teor extrai-se:



    Na Delegacia de Polícia, LUIZ RICARDO contou com detalhes a ação criminosa, consignando que o seu comparsa se tratava de DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS, vulgo "DODÔ", e ratificou que ambos venderam os bicos de cobre pelo valor de R$50,00 para a pessoa de apelido "FUBÁ", residente na Rua Boaventura Lima, n° 167, Bairro São José, nesta cidade. Na oportunidade, LUIZ RICARDO procedeu ao reconhecimento fotográfico, apontando RICARDO CAETANO CORRÊA como sendo o receptador tanto dos bicos do chafariz, como da câmera furtada pela dupla no dia anterior. Ainda, que RICARDO sempre comprava os objetos furtados por "DODÔ". (processo 5000221-47.2024.8.24.0539/SC, evento 1, INQ1, p. 20 e 21)



    Diante desse cenário, em que as provas originárias do inquérito policial foram suficientemente roboradas em Juízo, não há se negar a comprovação da autoria delitiva imputada ao apelado.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 593818 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 150), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 26/05/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente